Tribunal: TJBA
Processo: 8014040-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014040-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO.
EXTRACONCURSALIDADE DE CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA VALIDADE ENTRE AS PARTES.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Aço Barra Forte Comercial Ltda. em Recuperação Judicial
contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, afasta a necessidade de prova pericial e reconheceu a validade da cessão fiduciária de direitos creditórios como garantia extraconcursal.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à preliminar e às teses de invalidez da garantia e de necessidade de registro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a preliminar, destacando que o pedido de prova pericial não fora formulado na origem, configurando inovação processual, motivo pelo qual não poderia ser conhecido em grau recursal.

Quanto ao mérito, a decisão colegiada fundamentou que, segundo a jurisprudência do STJ, a cessão fiduciária de direitos creditórios é válida e eficaz sem necessidade de registro perante terceiros, bastando a identificação dos créditos, inclusive futuros, para caracterizar a garantia.

A oposição de embargos de declaração não pode servir de sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito já decidido.

O acórdão foi suficientemente fundamentado, inexistindo vício a ser sanado, tampouco sendo cabível o prequestionamento quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão colegiada enfrenta de forma expressa a preliminar e o pedido de produção de prova, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8014040-93.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante
AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
e Embargada
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20